Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-04.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-04.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANGILSON FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETOR/VICE-DIRETOR ESCOLAR. SUPRESSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Água Fria, contra sentença que, em ação ordinária proposta por servidor público municipal, reconheceu o direito à estabilidade econômica, determinando a incorporação da gratificação pelo exercício das funções de diretor/vice-diretor escolar aos vencimentos do autor, bem como o pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre a pretensão do servidor; e (ii) estabelecer se é legal a supressão da gratificação relativa à estabilidade econômica, reconhecida por ato administrativo, sem a instauração de prévio processo administrativo, que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão não se encontra fulminada pela prescrição quinquenal, pois o direito à estabilidade econômica foi reconhecido pela Administração por meio da Portaria n.º 165/2016, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor.

4. A Administração Pública, embora detenha o poder de autotutela, deve respeitar os direitos adquiridos, sendo indispensável a instauração de prévio processo administrativo quando o ato repercute na esfera jurídica do administrado.

5. A supressão unilateral de verba de natureza alimentar, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, viola os princípios constitucionais do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de ato administrativo que concedeu estabilidade econômica a servidor público exige prévia instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. Direito à estabilidade econômica reconhecido por ato administrativo incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n.º 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 346 e 473; STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE nº 870.947/SE; TJ-BA, APL nº 8000144-68.2021.8.05.0135; TJ-BA, APL nº 8000055-85.2017.8.05.0264; TJ-BA, APL nº 8000070-30.2017.8.05.0175.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000794-04.2018.8.05.0109
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE ÁGUA FRI
A e como apelado
VANGILSON FERREIRA BISPO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator